Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO REPETITIVO – TEMA 1085. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ART. 332 DO CPC. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina a improcedência liminar do pedido que contrariar entendimentos firmados em precedentes vinculantes.
2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)
3. Viola o princípio da congruência, a sentença que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados na petição de emenda a inicial.
4. Na hipótese em que ainda não houve contraditório sobre as questões suscitadas na apelação, não há como aplicar a teoria da causa madura.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.